Tribunal: TJDFT
Processo: 0705674-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705674-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA FELIX SILVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Á Secretaria da Turma para que atenda ao que foi determinado na parte final do despacho de ID 33129494. Brasília, D.F., 23 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator